Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-19.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO CRUEL. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA. MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA FASE DE PRONÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121-A, § 1o, inciso I, § 2o, incisos I e V, c/c art. 121, § 2o, incisos III e IV, art. 61, inciso II, alínea “a”, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da agravante genérica do motivo torpe na fase de pronúncia; (iii) prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à culpabilidade.
4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
5. As qualificadoras que encontram respaldo mínimo no acervo probatório e devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
6. Agravantes genéricas não integram o juízo de admissibilidade da pronúncia, por ausência de previsão legal, sendo matéria reservada à dosimetria da pena após eventual condenação.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 61, II, “a”; 121, § 2o, III e IV; CPP, arts. 413 e 414; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030679, RSE 0712573-36.2023.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1637612, RSE 0739453-09.2021.8.07.0016, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022.